Tribunal: CARF
Processo: 11330.000194/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000194/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ANGLO AMERICANO ESCOLAS INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-16.284
– 14a Turma da DRJ/RJOI, fls. 329 a 338.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000194/2007-11
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO LANÇAMENTO
Esclarece o relatório fiscal de fls. 29/55:
1. 0 presente débito, objeto desta notificação, refere-se a contribuições não recolhidas
em época própria devidas pela empresa supracitada para a Seguridade Social incidentes
sobre os pagamentos aos contribuintes individuais a seu serviço, conforme adiante
demonstrado.
2. Através deste documento comprovam-se pagamentos aos contribuintes individuais
sem que a empresa os apropriasse nas bases de cálculo de contribuições previdenciárias.
3. O período a que se refere o lançamento do crédito tributário ora constituído é de
05/1996 a 12/1997, 09/1998, 12/1998 a 06/1999, 08/1999 a 07/2000. `
4. Através de verificações em declarações apresentadas pela empresa, como a Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, ficaram constatadas divergências significativas,
no período anteriormente fiscalizado, entre os valores devidos e os regularizados
(recolhidos ou confessados). Tal fato, com fundamento no artigo 149 na Lei n“ 5.172/66
- Código Tributário Nacional, ensejou a realização da presente refiscalização.
5. Os valores pagos aos contribuintes individuais estão devidamente discriminados nas
planilhas anexas e foram extraídos dos livros contábeis. Esses valores não constam nas
folhas de pagamento do contribuinte e, portanto, não integraram as bases de cálculo dos
recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados pela empresa.
6. Os livros Diário foram todos registrados na JUCERJA, como abaixo identificados:
(~--)
7. Segue em anexo, além dos relatórios emitidos pelo SAFIS - Sistema de Auditoria
Fiscal, a planilha "Serviços Prestados por Pessoas Físicas”, correspondente aos
levantamentos AO3 (Anglo Autônomos ate 1298) e A04 (Anglo Autônomos GFIP), que
discriminam o nome do prestador do serviço, o mês e a conta contábil onde este valor
está lançado no Livro Diário.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Notificada ingressou com defesa às fls. 75/96, protocolada em 10/05/2006
conforme se verifica às fls. 75.
3. Informa a notificada que:
1.1 A defendente foi cientificada por intermédio de Mandado de Procedimento Fiscal
acerca de fiscalização referente ao período de janeiro/1996 a julho/2000, contendo a
seguinte descrição sumária: “Executado a Revisão de Auditoria Fiscal por solicitação do
Ministério Público Federal RJ, conforme oficio PR/RJ/GABÂV. 2210/03, de
03/12/2003, em função de relatório elaborado pela Força-Tarefa do RJ e divergências
encontradas. A Ação de revisão encontra-se prevista no artigo 149, inciso IX da Lei 2.1
72/66 (CTN). "
4. Alega a Notificada que o Código Tributário Nacional estipula em seu artigo 149 os
casos em que 0 lançamento será revisto de oficio. Segundo a Notificada, somente nesses
casos poderá um mesmo fato ser refiscalizado, sob pena de violar o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

5. Acrescenta a Notificaada que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária n° 03, de 14 de julho de 2005, em seu art. 570, § 2°, prevê expressamente
que o lançamento oriundo de uma refiscalização deverá pautar-se nas hipóteses
previstas no art. 149 do CTN.
6. Questiona a Notificada:
2.5. Ora, o dispositivo legal mencionado, que supostamente ampararia a ação de revisão
(art. 149, IX do CTN) elenca expressamente quais são as hipóteses em que pode haver a
sua aplicação fática: DEVE HA VER COMPROVAÇÃO QUE OCORREU:
A) FRAUDE;
B) FALTA FUNCIONAL DA AUTORIDADE; OU
C) OMISSÃO PELA AUTORIDADE DE ATO OU FORMALIDADE ESSENCIAL.
Logo, não há nenhum pressuposto de fato que justifique o presente lançamento. Isto
porque não houve comprovação de houve a ocorrência de fraude, falta funcional ou
omissão de autoridade que justificasse a revisão de oficio.
8. Outro questionamento trazido aos autos pela Notificada foi o de que:
2.8. Ademais, justificar o lançamento realizado na re-fiscalização como sendo
decorrente de divergência constatada na RAIS, também, não tem qualquer fundamento.
A autoridade fiscal deveria saber que trabalhadores autônomos não têm sua
remuneração declarada em RAIS. Portanto, qualquer suposta diferença constatada pela
fiscalização no que é pertinente aos trabalhadores autônomos (considerados
indevidamente como empregados) não tem nenhuma ligação fática com o fundamento
apontado no item 4 do Relatório Fiscal.
9. A Notificada manifestou entendimento seu segumdo o qual o Parecer CJ/MPAS n°
1.992/1999, foi emitido no sentido de que a realização de lançamento em fiscalização
que envolva periodo coberto por fiscalização anteriormente realizada importa na
ocorrência de vício de objeto.
10. Outros argumentos da Notificada foram os de que:
4.4. Em relação ao prazo decadencial para efetuar o lançamento tributário, a regra geral
é a do art. 173, I, do CTN, segundo 0 qual “o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados (...) I - do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Todavia, há
regra especifica para os casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, que,
segundo o art. 150 do CTN, “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo 0 dever de antecipar 0 pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa " e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa".
Em tais casos, havendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo
decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos, a contar do fato
gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
( ... )
4. 7. No presente caso, tendo havido o pagamento do tributo considerado devido pela
defendente, deve ser aplicada a norma do art. 150, § 4o, do CTN. Com isso, ocorrido o
fato gerador (da última competência) em 31.07.2000, ter-se-ia por consumado a
decadência a partir de 31.12.2005 - muito antes, portanto, da lavratura da NFLD ora
impugnada.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

11. A Notificada juntou às fis. 107/310 guias de recolhimento, acerca das quais
asseverou que não se encontram contempladas no Discriminativo Analítico de Débito -
DAD e não foram consideradas pela fiscalização.
12. Após assegurar que as provas que sustentam seus argumentos fazem parte dos autos
do processo ou foram publicadas em órgão oficial de imprensa ou, ainda, encontram-se
nas suas instalações (podendo ser averiguadas em simples diligência), a Notificada
requer seja a notificação fiscal declarada totalmente improcedente.
DA DILIGÊNCIA -
13. Às fls. 313 o Serviço do Contencioso Administrativo da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária baixou o processo em diligência para que o Serviço de
Fiscalização apreciasse a defesa apresentada pela Notificada, em especial no tocante à
alegação de inexistência de débito e o não aproveitamento das guias de pagamento
apresentadas pela Notificada.
14. Às fls. 314 o Auditor se manifestou nos seguintes termos:
I. Em cumprimento ao despacho de fls. 313, onde em seu parágrafo 2 a autoridade
julgadora determina diligência para apreciação da alegação da empresa de que o débito
não existe e que não foram consideradas as GRPS, passamos a relatar o resultado da
diligência.
2. Na planilha anexa ao relatório fiscal, fls. 33 a 55, são listadas todas as pessoas físicas
escrituradas contabilmente pelo contribuinte nas contas discriminadas na coluna
“Contábil” da planilha. O próprio contribuinte reconhece o pagamento a pessoas físicas
nas contas que recebem essa denominação, fls. 55.
3. Esses valores pagos às pessoas físicas não foram lançados nas folhas de pagamento.
Todas as GRPS apresentadas pelo contribuinte às fls. 107 a 310 se referem às
remunerações pagas aos segurados empregados lançadas em folhas de pagamento, que
não é 0 caso do presente lançamento. Nele foram lançadas contribuições relativas a
salários de contribuição que embora escriturados contabilmente não integraram as bases
de cálculo dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte; portanto, não guardam
relação com o lançamento 15. Às fls. 316, foi proporcionada à Notificada a
oportunidade de se manifestar.
16. Às fls. 319/320, a Notificada ratifica a defesa apresentada, nos seguintes termos:
(...)
4. Entretanto, com fulcro nas alegações e nas provas apresentadas em defesa, requer que
a NFLD seja declarada totalmente improcedente.
17. É o relatório.
.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/06/1999
Ementa; NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - _
NFLD. REVISÃO DA AÇÃO FISCAL.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com a discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
A Auditoria Fiscal Previdenciária poderá ser determinada, a critério da
autoridade competente, com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de
auditorias fiscais anteriores.
Do procedimento fiscal realizado poderá resultar novo lançamento ou a revisão
de lançamento de crédito previdenciário nas hipóteses previstas no art. 149 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 360 a 361, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar apenas
argumentos relacionados à decadência dos créditos tributários constituídos por ocasião da
lavratura do auto de infração objeto do presente processo, ao suscitar a súmula no 8 do STF que
declara que são inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n” 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário, conforme o seu pedido final a seguir transcrito:
Diante de todo exposto requer sejam imediatamente tomadas as providencias de estilo
para que seja acolhido 0 pleito formulado pela peticionante, declarando-se inexigíveis
os valores apurados fulminados pelo instituto da prescrição.
Por conta disso, analisaremos a questão da decadência suscitada pelo recorrente.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme apresentada pelo recorrente e transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173, I, da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja
o pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Portanto, considerando que o período abrangido pela autuação diz respeito a
levantamento sobre contribuições previdenciárias devidas entre 01/05/1996 a 31/07/2000 e que a
ciência ao auto de infração deu-se em 27/04/2006, tem-se que o prazo máximo para a
formalização da exegese tributária seria o dia 31/12/2005, estando, portanto, decaídos todos os
lançamentos efetuados através da autuação em análise, independente de ter havido ou não
pagamento, dolo, fraude ou simulação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000194/2007-11

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital